Tribunal: STF
Processo: ARE 1442785
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. REDUÇÃO INDEVIDA DO IPI CONCEDIDA PELO DECRETO FEDERAL 7.725/2012. DEVOLUÇÃO E SAÍDA FICTA DE VEÍCULOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF. TEMA 339. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTE MOTIVADO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. In casu, a controvérsia acerca do valor de ICMS/ST lançado pelo fisco estadual, por ter a apelante reduzido a base de cálculo do tributo ao emitir novas notas fiscais de veículos cujo fato gerador já havia ocorrido atrai a incidência de análise de norma infraconstitucional (Decreto nº 7.725/2012).



    2. No tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Honorários advocatícios majorados em 10%, observados os limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.